Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MS. No 1002654-28.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DJALMA CEREZIN
IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que a distribuição do presente mandamus foi realizada pela secretaria, sem observar a regra de prevenção, conforme despacho de ID no. 77596478.
Contudo, em consulta ao sistema de gerenciamento processual deste Tribunal, foram localizados os Mandados de Segurança nos 1004758-27.2020 e 1002558-13.2021, distribuídos à relatoria da Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, os quais guardam relação com os presentes autos.
Assim, determino a redistribuição deste feito, com estrita observância da prevenção epigrafada.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora